Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700058-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. T. C. D E C I S Ã O 1. O réu agrava da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência consistente na matrícula do autor em creche da rede pública de ensino ou conveniada próxima de sua residência. Alega, em suma, que se deve observar a ordem de inscrições para matrícula em creche, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia e separação dos Poderes. Requer a concessão do efeito suspensivo. 2. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado, pois não vejo configurada a necessária aparência do bom direito, sobretudo considerados os precedentes da Turma quanto ao direito subjetivo de matrícula em creche pública: ac. 808.229, Des. James Eduardo; ac. 790.872, Des. Arnoldo Camanho. A decisão questionada não fere o princípio da igualdade, o qual deve ser observado de acordo com a lei e não contra legem. O sistema de fila não justifica a deficiência do Estado na prestação universal da educação, necessária ao incremento da dignidade da pessoa humana, bem como ao desenvolvimento do país. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado, por intermédio da Defensoria Pública, nos termos do CPC 186, § 1o. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 09/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR